Tribunal: TJDFT
Processo: 0748578-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 9o, INCISO XV. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA UNIFICADA COM CONDENAÇÃO POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE TEMPORAL. ART. 7o DO DECRETO. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto coletivo constitui ato de competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), devendo o Poder Judiciário observar, de forma estrita, os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no respectivo Decreto Presidencial.
2. Nos termos do art. 7o do Decreto Presidencial no 12.z 338/2024, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, impondo-se a análise global da execução penal, vedada a apreciação isolada de condenações específicas.
3. A hipótese prevista no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 contempla a concessão de indulto às condenações por crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, desde que atendidos os requisitos legais, não autorizando a extinção parcial da punibilidade em execuções penais unificadas.
4. A existência de pena unificada decorrente de condenação por crime de natureza diversa, como o crime contra a fé pública (art. 299 do Código Penal), afasta a aplicação do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto, por ausência de homogeneidade dos títulos executivos.
5. Ainda que, considerada isoladamente, a condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça se enquadre na hipótese concessiva do Decreto, a unificação com condenação por delito de natureza distinta impede o reconhecimento do benefício, diante da vedação ao fracionamento da execução penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.